Tribunal: STF
Processo: HC 209129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Cheim Jorge, em favor de Caio Faria Donatelli, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 705.760/ES.



    O impetrante relata que “O paciente foi preso temporariamente, em 28/09/2021, por decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doc. 04), que acolheu representação formulada pela Polícia Federal (doc. 02) e o parecer do Ministério Público Federal (Doc. 03), em investigação que visa a apurar supostos ilícitos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de São Mateus/ES, com a suposta participação do Chefe do Poder Executivo, o que atraiu a competência originária daquele Tribunal. 10. A prisão temporária foi prorrogada em 01/10/2021 (doc. 05).”



    Posteriormente, a autoridade policial requereu a substituição da prisão por outras cautelares, o que foi acolhido pelo TRF2.



    O impetrante se insurge contra as referidas cautelares. Aduz que “o relator no TRF-2, incorrendo em flagrante ilegalidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, para “declarar que a medida embargada ("suspensão temporária da possibilidade de contratar com o poder público"), também direcionada às pessoas naturais dos embargantes, impede a continuação da execução dos contratos em andamento, bem como novas contratações, com o Município de São Mateus, que tenham com partes pessoas jurídicas que os embargantes integrem como cotistas ou administradores” (doc. 08).”



    Pontua que “o relator no STJ manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que fixou a medida cautelar SUSPENSÃO temporária da possibilidade de contratar com o poder público, inclusive impediu a continuação da execução dos contratos em andamento, sem demonstrar o “justo receio da utilização da atividade econômica para a prática de crimes”, em afronta ao art. 319, inciso VI, do CPP.”



    Argumenta que “a impossibilidade de se firmarem novos contratos NÃO se confunde com a rescisão imediata de contratos em curso com o Poder Público, medida extremamente drástica, por ensejar a imediata desmobilização das atividades e demissões de funcionários que a eles sejam vinculados.”



    Assevera que “Enquanto a proibição de contratar permite o planejamento empresarial prospectivo, antes da alocação de recursos e da contratação de pessoal, a rescisão imediata enseja prejuízos decorrentes da rescisão de contratos de trabalho, referentes à mão-de-obra vinculada aos contratos administrativos, e decorrente dos demais custos de desmobilização, como aqueles vinculados a máquinas e/ou equipamentos que tenham sido adquiridos/alugados especificamente para os contratos firmados.”



    Assere que “conforme entendimento solidificado no âmbito do próprio STJ e seguido pelo Tribunal de Contas da União, até mesmo a sanção máxima na seara administrativa, qual seja, a declaração de inidoneidade, somente projeta seus efeitos para o futuro, não ensejando a extinção imediata dos contratos com o Poder Público.”



    Aduz que “No caso dos autos, a drástica medida, que supera a própria sanção que é imposta no âmbito administrativo, foi determinada sem qualquer fundamentação específica sobre eventuais vícios observados em cada contratos/licitação, tornando ainda mais latente a teratologia.”



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, requer “seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para suspender parcialmente a medida impugnada, a fim de permitir, ao Município, que mantenha os contratos em curso das pessoas jurídicas em que o paciente seja sócio.”



    É o relatório.



    Decido.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    De pronto, da leitura da petição inicial, vê-se que parece que a preocupação do impetrante não é com a liberdade do paciente, mas com a suspensão imediata dos contratos que estavam em vigor.



    Maneja-se o presente habeas corpus para, substancialmente, garantir a validade de contrato administrativo, suspenso no curso de ação penal, o que, a meu sentir, não está no rol de finalidades do writ.



    Aliás, frise-se que não há qualquer risco de descumprimento da medida cautelar, de modo a permitir o restabelecimento da prisão, porquanto a ordem foi determinada ao Município, cujo cumprimento independe da vontade do paciente, sobretudo porque ele já foi afastado de suas funções públicas.



    Não há, portanto, qualquer risco imediato à liberdade do paciente, a ponto de justificar a superação da súmula 691.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente